Tribunal: TJES
Processo: 5014826-74.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014826-74.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSENE DE OLIVEIRA PAZINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014826-74.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO
: ROSENE DE OLIVEIRA PAZINI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS APRESENTADAS INSUFICIENTES E DISSOCIADAS DO CONTRATO OBJETO DA LIDE. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenizatória, na qual a autora, pensionista, alega ter sido induzida a erro ao contratar um Cartão de Crédito Consignado (RCC), quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado tradicional.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para anular o contrato e condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados (com a devida compensação do crédito recebido) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por entender que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, no qual sustenta a validade da contratação digital, com base em contrato, biometria facial e vídeo de confirmação, pugnando pela reforma total da sentença.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. O juízo de origem, como destinatário da prova, concluiu acertadamente que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação e o consentimento informado da consumidora (art. 373, II, CPC). Conforme consignado na decisão, o vídeo de confirmação apresentado pela ré não se relaciona ao contrato objeto da lide, e os demais documentos, produzidos unilateralmente, são insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade livre e esclarecida da consumidora, pessoa hipervulnerável. A ausência de prova robusta da contratação válida torna os descontos indevidos, ensejando a anulação do negócio com o retorno das partes ao estado anterior, o que justifica a restituição dos valores pagos com a compensação do crédito recebido. O dano moral, por sua vez, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional ao caso.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)